Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-44.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023279-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA - CPF: 610.044.057-15 (AGRAVADO), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO SUBSÍDIO. VERBAS ACESSÓRIAS. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTABELECIMENTO DA AMPLITUDE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu excesso de execução, anulou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao entender que o título executivo limitava o ressarcimento ao montante fixo denominado “subsídio”, excluindo as verbas acessórias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada violou a coisa julgada ao restringir a devolução ao erário apenas às parcelas denominadas “subsídio”, excluindo verbas acessórias como 13º salário, férias e adicionais, percebidas durante o exercício ilegal de função pública;

(ii) saber se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, anulados pela decisão de origem, podem ser integralmente restabelecidos ou se demandam nova análise quanto à inclusão das parcelas acessórias no montante a ser devolvido.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado impôs à executada a obrigação de ressarcir integralmente os valores percebidos no exercício de cargo público acumulado de forma ilegal, não havendo, no título executivo, restrição expressa à exclusão de verbas acessórias.

4. A interpretação restritiva da expressão “subsídio”, isoladamente, destoa do conjunto fático-probatório e da sistemática da remuneração dos agentes públicos municipais, devendo ser considerada a realidade remuneratória vigente à época dos fatos.

5. A jurisprudência do STF (Tema 484) admite a possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias a agentes políticos, desde que haja previsão legal, o que afasta interpretação automática de exclusão dessas parcelas do ressarcimento.

6. O afastamento genérico das verbas acessórias, sem a devida verificação de sua percepção pela executada no período de janeiro/2001 a março/2003, compromete a eficácia do título executivo judicial e afronta os princípios da coisa julgada e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Por outro lado, não se pode reconhecer automaticamente a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pois eventual excesso deve ser apurado com base no contraditório e na verificação concreta dos valores efetivamente recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O título executivo que impõe o dever de ressarcimento integral ao erário, em razão de acúmulo ilegal de cargos públicos, compreende todas as parcelas efetivamente percebidas pelo agente, inclusive verbas acessórias, desde que demonstradas nos autos e compatíveis com o regime jurídico vigente à época.

2. A decisão que restringe a execução à parcela denominada 'subsídio', sem respaldo no título executivo ou na realidade fática comprovada, viola a coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

3. A nulidade dos cálculos judiciais não autoriza sua automática validação, devendo o juízo de origem proceder à apuração individualizada das parcelas devidas, sob contraditório e com base em prova técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
37, caput e § 6º; art. 39, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 650.898/RS (Tema 484), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Plenário. Data do Julgamento 01/2/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023279-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n.º 0000728-59.2010.8.11.0050 movido em desfavor de
Solange Viana Garcia da Rosa
, que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu excesso de execução arguido pela executada, declarou a nulidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID n. 299742386), o Agravante alega que a decisão combatida teria afrontado a coisa julgada ao restringir, sem respaldo no título executivo, a devolução de valores percebidos pela executada apenas ao montante fixo denominado “subsídio”, excluindo verbas acessórias como 13º salário, férias e adicionais.

Sustenta que, tais valores integram o conjunto remuneratório indevidamente auferido durante o acúmulo ilegal de cargos públicos e, portanto, devem ser objeto de restituição ao erário.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, em especial no que tange à liberação dos valores já bloqueados judicialmente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da validade dos cálculos da Contadoria e a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 299779876 atesta que o Ministério Público Estadual é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pelo Relator em Substituição Legal, Des. Rodrigo Roberto Curvo (ID n. 300099867), para suspender os efeitos da decisão agravada proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0000728-59.2010.8.11.0050, até ulterior deliberação deste Tribunal.

As contrarrazões vieram no ID n. 305827884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 301779878, pelo provimento do recurso, para reconhecer a exigibilidade da restituição integral de todos os valores recebidos indevidamente pela Agravada, inclusive aqueles relativos a vantagens acessórias, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n.º 0000728-59.2010.8.11.0050 movido em desfavor de
Solange Viana Garcia da Rosa
, que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu excesso de execução arguido pela executada, declarou a nulidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A questão em discussão consiste em aferir se a decisão agravada, ao restringir a restituição ao erário apenas às parcelas percebidas a título de subsídio, teria se afastado do comando expresso do título executivo judicial, o qual condenou a executada à devolução integral dos valores recebidos indevidamente em decorrência do exercício acumulado de cargos públicos, reputado ilegal pelo juízo de origem.

Compulsando os autos
de origem (ID n. 43232361 – p. 55/57)
, observa-se que a
sentença condenatória,
julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar a Agravada ao ressarcimento integral do dano causado, com a devolução do subsídio de Secretária Municipal recebido no período de janeiro/01 a março/03, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde a data do recebimento, com a ressalva de que até 10/01/2003 a taxa de juros será de 0,5% ao mês e a partir desta data de 1% ao mês
.

Por sua vez, a decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, destacou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial

extrapolaram os limites objetivos do título executivo judicial, o qual determinava exclusivamente a devolução dos valores recebidos a título de subsídio no período de exercício acumulado da executada como Secretária Municipal de Saúde, sem qualquer referência expressa à inclusão de parcelas acessórias como 13º salário, férias e adicionais.

A decisão fundamentou-se na leitura do art. 39, § 4º, da CF/1988, segundo o qual o subsídio corresponde a uma parcela única e fixa, sendo, por definição, incompatível com o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras verbas de natureza remuneratória.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Magistrado Singular, essa interpretação, embora pautada na literalidade do termo “subsídio”, revela-se excessivamente restritiva e não se coaduna com a finalidade do título executivo judicial, que determinou a devolução integral dos valores percebidos indevidamente pela executada no exercício de cargo público acumulado de forma irregular.

Com efeito, a sentença transitada em julgado reconheceu, com clareza, a ilegalidade da acumulação de cargos públicos e impôs à executada o dever de ressarcir ao erário todos os valores percebidos no exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde, no intervalo de janeiro/2001 a março/2003, determinando a correção monetária e os juros legais.

É certo que, embora o título executivo mencione a expressão “subsídio”, o que se deve indagar, para fins de delimitação da obrigação de ressarcimento, é quais valores efetivamente foram percebidos pela executada durante o período do exercício irregular da função pública, e, especialmente, se tais valores foram pagos com base em regime remuneratório vigente à época dos fatos.

E nesse ponto, destaca-se a necessidade de verificação concreta do regime jurídico aplicável à época da acumulação ilícita e, mais do que isso, impõe o dever de averiguar se houve efetivamente o recebimento de tais verbas acessórias pela executada no período compreendido entre janeiro de 2001 a março de 2003.

Assim, não se trata de interpretação restritiva ou ampliativa do título executivo, mas sim de sua interpretação sistemática e contextual, à luz do conjunto probatório e das regras aplicáveis à remuneração dos agentes políticos do Município de Campo Novo do Parecis.

É de se registrar, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484), consolidou o entendimento de que o pagamento de 13º salário e terço de férias a agentes políticos é constitucionalmente admissível, desde que haja previsão legal específica no âmbito do respectivo ente federativo.

Veja-se:

Tema 484 - a) Legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal; b) Possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio.

TESE: 1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.

Logo, ao determinar o afastamento indiscriminado dessas verbas da base de cálculo da execução, sem verificar se efetivamente foram percebidas pela executada no período de referência e sem observar a natureza jurídica acessória e integradora da remuneração pública, a decisão agravada incorreu em supressão de parte relevante da obrigação exequenda, afetando a efetividade do título executivo judicial e, por conseguinte, violando os princípios da coisa julgada, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, também, que a verba acessória acompanha a principal, e se a remuneração percebida foi indevida, por decorrência lógica, todo o conjunto remuneratório deve ser alcançado pela obrigação de devolver, respeitando-se, evidentemente, os limites temporais e legais da ilicitude reconhecida.

É nesse contexto que se impõe a reforma da decisão agravada, para que haja apuração integral dos valores indevidamente recebidos pela agravada, inclusive as verbas acessórias eventualmente auferidas, limitadas ao período reconhecido na sentença exequenda.

Por outro lado, não há como se acolher a pretensão recursal no que tange ao reconhecimento, de forma automática e irrestrita, da validade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tampouco a rejeição sumária da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, os cálculos impugnados foram anulados pelo juízo de origem sob o fundamento de que extrapolariam os limites objetivos do título executivo judicial.

Embora tal conclusão revele-se precipitada, ao excluir a possibilidade de inclusão de parcelas acessórias de forma genérica, isso não implica afirmar, em contrapartida, que todos os valores constantes na planilha da Contadoria estejam corretos ou aptos à imediata homologação.

É preciso recordar que a fase de cumprimento de sentença demanda exame minucioso e individualizado dos valores efetivamente recebidos pela executada no período de janeiro de 2001 a março de 2003.

Trata-se de etapa processual própria para aferição da extensão exata da obrigação de ressarcimento, de modo que eventuais falhas, omissões ou excessos nos cálculos podem, e devem, ser objeto de análise técnica e contraditório processual, como bem delimitado no Código de Processo Civil.

Dessa forma, não é possível, neste momento, substituir o juízo de origem na análise exauriente da higidez dos cálculos apresentados, cuja verificação requer instrução adequada e análise contábil criteriosa.

Em verdade, o que se impõe neste julgamento é tão somente restabelecer a amplitude da execução, permitindo que nela se incluam os valores acessórios efetivamente recebidos, sem prejuízo de que eventual excesso, vício técnico ou equívoco material nos cálculos seja objeto de novo exame pelo juízo de primeiro grau, à luz da sentença condenatória e dos documentos constantes dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar a apuração integral das parcelas recebidas indevidamente pela executada, inclusive das eventuais verbas acessórias percebidas no período de acúmulo ilícito de cargos públicos, respeitados os limites do título executivo e da legislação aplicável à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025